Tribunal: TJDFT
Processo: 0712911-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712911-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS AGRAVADO: PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME DESPACHO O presente recurso será julgado em conjunto com o agravo associado no 0715445-16.2021.8.07.0000. Sendo assim, aguardem-se os autos na Secretaria da Turma até conclusão do aludido feito. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora